Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ação penal por crime de ameaça no contexto de violência doméstica permite a valoração ampliada da palavra da vítima, quando coerente no essencial e corroborada por outros elementos probatórios, devendo o julgador adotar perspectiva de gênero, conforme diretrizes jurisprudenciais e protocolares aplicáveis.
2. A prova produzida em Juízo confirma a materialidade e autoria delitivas, demonstradas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimento policial harmônico com o relato da ofendida, cuja narrativa se mostra estável quanto ao núcleo da conduta intimidatória.
3. Pequenas oscilações no depoimento da vítima, comuns em contextos de vulnerabilidade e violência doméstica, não comprometem a credibilidade do conjunto probatório quando subsistem elementos convergentes e idôneos que evidenciam a ameaça perpetrada.
4. O crime de ameaça possui natureza formal, dispensando resultado naturalístico, bastando que a vítima tome conhecimento da intimidação idônea capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente de intenção concreta ou possibilidade real de execução do mal prometido.
5. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo e confirma a tipicidade formal e material da conduta, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.